Tribunal: TJSP
Processo: 1001405-36.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Gratuidade. Pessoa física. Presunção legal. Inexistência de elementos em contrário. Concessão da benesse. Mérito. Usucapião familiar. Artigo 1.240-A do Código Civil. Não comprovação dos requisitos. Abandono motivado, que afasta a alegada prescrição aquisitiva. Usucapião urbana. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Gratuidade. Pessoa física. Presunção legal. Inexistência de elementos em contrário. Concessão da benesse. Mérito. Usucapião familiar. Artigo 1.240-A do Código Civil. Não comprovação dos requisitos. Abandono motivado, que afasta a alegada prescrição aquisitiva. Usucapião urbana. Ausência de animus domini. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1001405-36.2017.8.26.0462
Registro: 2020.0000892564
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001405-36.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante DARCI NUNES DE
SOUZA, é apelada GLADYS DOMINGOS MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1001405-36.2017.8.26.0462
Voto no 2572
Apelação Cível no 1001405-36.2017.8.26.0462
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Poá - 2a Vara Cível
Apelante: Darci Nunes de Souza
Apelado: Gladys Domingos Martins
Juiz: Valmir Maurici Júnior.
APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio. Sentença de
procedência. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Gratuidade.
Pessoa física. Presunção legal. Inexistência de elementos em contrário.
Concessão da benesse. Mérito. Usucapião familiar. Artigo 1.240-A do
Código Civil. Não comprovação dos requisitos. Abandono motivado,
que afasta a alegada prescrição aquisitiva. Usucapião urbana. Ausência
de animus domini. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de insurgência contra a r. sentença de fls. 66/69, que julgou
procedentes os pedidos da petição inicial, para declarar a extinção do condomínio,
determinar a alienação do imóvel em comum e condenar o réu a remunerar a autora pelo
uso exclusivo da coisa, bem como ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte ré, ora apelante, sustenta que a autora abandonou a família
pelo prazo suficiente para a aquisição da propriedade por meio de usucapião familiar, na
forma do artigo 1.240-A do Código Civil. Argumenta que exerce posse com ânimo de
dono pelo prazo correspondente à aquisição da propriedade por meio de usucapião,
conforme artigo 183, da Constituição Federal e artigo 1.240, do Código Civil.
Recurso regularmente processado, isento de preparo e com
contrarrazões (fls. 106/120).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1001405-36.2017.8.26.0462
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Sobre o pedido de concessão do beneficio de gratuidade de justiça, fls.
88/93, o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, estabelece presunção legal de
veracidade da alegação de hipossuficiência, formulado por pessoa natural, de modo que a
gratuidade só pode ser indeferida quando houver elementos concretos, que evidenciem a
falta dos pressupostos legais (artigo 99, §2o, do Estatuto de Rito).
No caso, inexiste qualquer elemento que infirme a presunção legal em
favor do apelante, de modo que a benesse deve ser concedida.
Deferida a gratuidade de justiça, no mérito, o recurso não comporta
provimento.
A questão a saber é se a parte apelante faz jus ao imóvel em discussão
com fundamento no exercício de posse ad usucapionem de acordo com o artigo 1.240-A do
Código Civil, pois o imóvel tem metragem inferior a 250m2 e o apelado abandonou o
núcleo familiar, deixando de prestar assistência material.
O apelante sustenta que não é proprietário de outro imóvel e que
exerce por 2 anos, ininterruptamente, posse direta e com exclusividade em imóvel urbano
destinado à moradia de sua família de até 250m2, cuja titularidade do domínio era
partilhada com a apelada até seu abandono do lar.
Segundo o Enunciado no 595 do Conselho da Justiça Federal, “O
requisito 'abandono do lar' deve ser interpretado na ótica do instituto da usucapião
familiar como abandono voluntário da posse do imóvel somado à ausência da tutela da
família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou união estável.
Revogado o Enunciado 499”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1001405-36.2017.8.26.0462
Francisco Eduardo Loureiro, ao comentar o artigo 1.240-A, do Código
Civil, esclarece que o abandono deve ser voluntário, imotivado e definitivo, motivo pelo
qual a motivação da saída com base em ameaças e agressões do(a) ex-cônjuge ou
companheiro(a), assim como aqueles que deixam o lar “para evitar o agravamento da
crise conjugal ou preservar relações familiares e os filhos de desentendimentos
constantes” (Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, Manole, 2014, p. 1144).
O abandono do lar é negado pela apelada (fs. 54), tornando
controvertida a afirmação do apelante (fs. 46/47), o que dependia de prova sequer
produzida de acordo com o ônus que recai sobre o apelante, na forma do artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil,
Frise-se que, conforme revelado a fl. 54, dos autos do processo, fato
não impugnado pela parte apelante nem mesmo em grau recursal , a apelada retirou-se
do lar em razão das ameaças sofridas, o que foi objeto de notícia crime na época (fl. 58).
Tem-se, portanto, que o abandono do lar é motivado, afastando, assim,
a alegada usucapião familiar por falta de requisito.
Sobre a usucapião urbana, como bem fundamentado pelo juízo a quo,
não se evidenciou o exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini.
Desde março de 2011, as partes celebraram acordo em disciplinaram a
partilha de bens, entre os quais, o direito sobre o imóvel em discussão. Foi convencionado
que a coisa seria alienada, os débitos recaídos seriam pagos, e o saldo seria repartido entre
as partes (fls. 10/11).
O pedido de reconhecimento em defesa da usucapião revela
comportamento contraditório do apelante em afronta ao princípio da boa-fé objetiva, posto
que reconhece o domínio da apelada, mesmo esta tendo deixado o lar, e compromete-se a
vender o imóvel para oportuna partilha igualitária de eventual saldo arrecadado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1001405-36.2017.8.26.0462
A demora em alienar o bem é, portanto, evidência do próprio
comportamento do apelante, e não de abandono da apelada.
E mais, como o apelante exerceu posse do imóvel em razão da
tolerância da apelada, deveria comprovar que modificou o título de posse em oposição ao
possuidor indireto, a teor do que disciplina o Enunciado no 237, do Conselho Federal de
Justiça (“É cabível a modificação do título da posse - interversio possessionis na
hipótese em que o até então possuidor direto demonstrar ato exterior e inequívoco de
oposição ao antigo possuidor indireto, tendo por efeito a caracterização do animus
domini”).
Francisco Eduardo Loureiro observa que a mudança da causa da posse
pode decorrer de uma relação jurídica ou da alteração ostensiva do comportamento fático
do possuidor (Código Civil Comentado, Coord. Min. Cezar Peluso, 11a ed., Manole, 2017,
p. 1091).
Na forma do artigo 1.203 do Código Civil, até prova em contrário, a
posse do apelante foi mantida de acordo com sua causa de origem. Se a posse tem origem
na tolerância da apelada, a causa da posse não modificará pelo transcurso da relação
jurídica, apesar de se admitir sua inversão mediante a prática de atos contrários ao
possuidor indireto, como evidência da alteração da causa da posse.
Como essa prova inexiste nos autos do processo, isso impede o
reconhecimento da usucapião em favor da apelante.
Por fim, não é o caso de impor à parte apelante multa por litigância de
má-fé pela inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de
Processo Civil, como pretende a apelada (fl. 120).
Assim, fica mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1001405-36.2017.8.26.0462
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor atualizado da causa, ressalvado o fato de a parte
apelante ser beneficiária da gratuidade de justiça (artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de
Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1001405-36.2017.8.26.0462
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator